Tribunal: STF
Processo: ARE 1280895
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Universidade Federal da Paraíba contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DO CÔNJUGE, EMPREGADA DO BANCO DO BRASIL, NO INTERESSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO PROVISÓRIO EM OUTRA LOCALIDADE (LEI Nº 8.112/90, ART. 84, § 2º). ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.112/90 TAMBÉM EM CASO DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
    1. Remessa oficial e apelação cível interposta pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB, concedeu a segurança para determinar o exercício provisório (lotação provisória) do impetrante na Universidade de Brasília – UNB.
    2. Registre-se, desde logo, que não cuida a hipótese de remoção para acompanhamento do cônjuge, com fundamento no art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea ‘a’, da Lei nº 8.112/90, mas, sim, de pedido de exercício provisório em outra localidade, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112/90. O impetrante, ora apelado, professor da UFPB, impetrou o mandado de segurança, objetivando, com fundamento neste dispositivo legal, o exercício provisório de suas atividades na Universidade de Brasília (UNB), para acompanhar sua esposa, empregada do Banco do Brasil S/A, que foi transferida de João Pessoa/PB para Brasília/DF, cidade onde ela passou a residir com a única filha (menor de idade), circunstância que acarretou problemas de saúde ao apelado, assim como à sua filha, tendo afetado também o rendimento escolar desta.
    3. Rejeita-se a alegação de inadequação da via do mandado de segurança, por não se vislumbrar a necessidade de produção de prova pericial. Isto porque os transtornos psicológicos e demais problemas de saúde sofridos pelo apelado e por sua filha menor foram utilizados apenas como reforço de argumentação à necessidade de obtenção do exercício provisório, não sendo necessário que tais alegações sejam objeto de prova pericial, porquanto a questão debatida consiste tão somente em saber se é possível a concessão de exercício provisório a servidor público federal, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 8.112/90, na hipótese em que seu cônjuge, empregada de sociedade de economia mista, tenha se deslocado para outro ponto do território nacional no interesse do empregador.
    4. A sentença, analisando a situação fático-jurídica posta nos autos, entendeu que, diante da prova documental coligida, o caso traz reclamo de proteção à família, estabelecida pelo art. 226 da Constituição Federal e que, embora a esposa do apelado não seja servidora pública, em sentido estrito, a jurisprudência considera o empregado público equiparado a servidor público para efeito de aplicação das regras de acompanhamento de cônjuge estabelecidas pela Lei nº. 8.112/1990: ‘a prova documental coligida demonstrou que a esposa do impetrante (id. 4058200.1321158, p. 03) foi transferida no interesse do Banco do Brasil S/A, de João Pessoa/PB para Brasília/DF (id. 4058200.1321167), onde passou a residir com a filha do casal (ids. 4058200.1321158, p. 03; e 4058200.1321178); e que a Universidade de Brasília – UNB aceitou receber o impetrante em seu quadro de professores (id. 4058200.1321181); e da carta da Escola Sagrada Família – Menino Deus, onde estuda a filha do impetrante (id. 4058200.1321178), os pareceres subscritos por psicólogas (id. 4058200.1321190 e 4058200.1321201) e os relatórios médicos (ids. 4058200.1321174 e 4058200.1321195), dessume-se que o caso traz reclamo de proteção à família’.
    5. Dentre os documentos colacionados, merece especial relevo a declaração emitida pelo gerente-geral do Banco do Brasil em Brasília afirmando que o deslocamento da esposa do apelado se deu em atendimento ao interesse daquela instituição financeira, inclusive mediante o pagamento pelo banco das despesas resultantes da mudança de sede (id. 4058200.1321167). Há também prova nos autos de que a UNB aprovou a pedido de exercício provisório formulado pelo apelado, conforme consta da ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO (PST) DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA (IP) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB), realizada no dia 11/08/2016 (id: 4058200.1321181).
    6. A sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Regional no sentido de admitir a aplicação da Lei n.º 8.112/90 também em caso de deslocamento de empregados públicos e de sociedade de economia mista: AgInt no REsp 1599575/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1408930/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016; REsp 1511736/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015; AG 00023939620124050000, Des. Federal Manoel Erhardt, TRF5 – Primeira Turma, DJE – Data::26/07/2012; AgRg no MS 14.195/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 06/05/2009).
    7. Apelação e remessa oficial improvidas.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que essa controvérsia jurídica já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar a MS 23.058/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, fixou entendimento que desautoriza a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. ART. 36 DA LEI 8.112/90. DESNECESSIDADE DE O CÔNJUGE DO SERVIDOR SER TAMBÉM REGIDO PELA LEI 8112/90. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
    1. Em mandado de segurança, a União, mais do que litisconsorte, é de ser considerada parte, podendo, por isso, não apenas nela intervir para esclarecer questões de fato e de direito, como também juntar documentos, apresentar memoriais e, ainda, recorrer (parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/97). Rejeição da preliminar de inclusão da União como litisconsorte passivo.
    2. Havendo a transferência, de ofício, do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente: MS 21.893/DF.
    3. A alínea ‘a’ do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei 8.112/90 não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos servidores públicos federais. A expressão legal ‘servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal para alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública, tanto a Administração Direta quanto a Indireta.
    4. O entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante ‘especial proteção do Estado’. Outra especial proteção à família não se poderia esperar senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar seu cônjuge, e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os prendem.
    5. Segurança concedida.” (grifei)
    Cumpre assinalar que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 644.938-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 860.484- -AgR/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.036.883/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator